Tribunal: TJDFT
Processo: 0724643-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - ASPGDF, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença de n° 0704493-21.2021.8.07.0018, proposta em seu desfavor por CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, ora exequente/agravada nos seguintes termos (ID n° 129365444– autos de origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA em desfavor de ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF, ambos qualificados no processo. Por intermédio da decisão de ID 110381270, foi determinado o SISBAJUD de valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade da devedora. Este Juízo procedeu à penhora, via Sistema Sisbajud, do montante de R$ 6.959,52, existente em conta bancária de titularidade da executada ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF, consoante documento de ID 111366643. Intimada, a executada apresentou impugnação à penhora requerendo o desbloqueio da referida quantia, sob o argumento de que se trata de uma organização da sociedade civil, com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira de caráter assistencial e sem fins lucrativos. Afirma que recebe as contribuições dos associados, servidores públicos ativos, inativos, aposentados e pensionistas do Governo do Distrito Federal, recursos públicos, para o pagamento dos planos de saúde destes servidores, bem como para as despesas necessárias de manutenção. Alega a impenhorabilidade legal, tendo em vista que o bloqueio atingiu montante totalmente proveniente de recursos públicos, remunerações, recebidos por instituição provada sem fins lucrativos, para aplicação em planos de saúde dos servidores públicos do GDF, protegidas pela ressalva do inciso IX do artigo 833 do CPC. Intimado, o exequente refutou as alegações apresentada pela executada. É o relatório. Decido. Primeiramente, cabe ressaltar que a execução deve tramitar com vista à satisfação do crédito, sendo assim, o bloqueio em questão consiste na efetividade do processo de execução. Em análise aos autos, se observa que apesar das justificativas apresentadas pela parte executada, o valor constrito não é capaz de representar excepcional abalo à condição financeira da parte Executada. No tocante à impenhorabilidade das verbas, observo que o inciso IX do art. 833 do CPC dispõe que são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”. Não obstante, não há prova nos autos que demonstre que a verba penhorada seja decorrente do recebimento de recursos públicos, visto que não foi anexado aos autos qualquer extrato bancário que pudesse permitir eventual bloqueio de valores provenientes de recursos públicos. Assim, não é possível vincular a quantia bloqueada com recursos públicos auferidos por força de convênio com o ente público, de modo a reconhecer a impenhorabilidade. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora. Tão logo reste preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência à instituição financeira para que promova a transferência da quantia bloqueada via sistema Sisbajud, conforme documento de ID 111366643. Contudo, fica o exequente intimado a indicar os dados de conta bancária de sua titularidade ou dos advogados constituídos com poderes para receber e dar quitação. Ficam as partes intimadas.” Irresignada, alega a parte agravante que os valores penhorados advêm de verbas públicas, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, nos termos dos arts. 832 e 833, IX, ambos do CPC. Destaca que é uma organização da sociedade civil, com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira de caráter assistencial e sem fins lucrativos. Sustenta que tem como objetivos sociais e finalidades institucionais, a promoção do desenvolvimento econômico e social, melhoria da qualidade de vida, defesa e garantia dos direitos humanos constitucionais do funcionalismo do Governo do Distrito Federal. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja determinada a suspensão da penhora realizada, bem como da respectiva expedição do alvará de transferência do quantum penhorado, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer a cassação da r. Decisão ora agravada, invalidando o ato de constrição realizado e levantando os valores penhorados. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual das receitas da associação a serem penhoradas. Preparo devidamente recolhido (ID n° 37637359). É o relatório. DECIDO. De início, tendo em vista que não foi objeto de análise na r. Decisão agravada, NÃO CONHEÇO do presente recurso no que tange aos argumentos que pleiteiam a redução do percentual das receitas da associação a serem penhoradas. Nesse sentido, conforme afere-se da r. Decisão de ID n° 110381270, foi determinada a penhora por meio do sistema SISBAJUD regular (sem a modalidade teimosinha) sobre os valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor; e não sobre percentual de sua receita. Assim, diante do preceito que proíbe a inovação recursal e do fato de que a mencionada causa de pedir não foi objeto da r. decisão agravada, o conhecimento do presente recurso sobre a respectiva temática implicaria em supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. Por sua vez, no que tange aos demais argumentos vinculados ao presente Agravo, CONHEÇO do recurso porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade e passo à sua análise. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Inicialmente, deve se destacar que a determinação de bloqueio eletrônico de dinheiro depositado em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, mediante o sistema SISBAJUD, não equivale à penhora de faturamento de empresa (art. 866 do CPC), pois são modalidades distintas de constrição, à luz do que prescreve o art. 835, incisos I e X, do CPC. Ademais, caso a constrição eventualmente venha a recair sobre verba impenhorável ou sobre quantia passível de comprometer a sua subsistência empresarial, cumpre à agravante/executada demonstrar esses fatos, na forma do art. 854, § 3o, do CPC, in verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. (...)” No caso, verifica-se da r. Decisão agravada que, de fato, não se determinou a penhora do faturamento da empresa e que, em atenção aos dispositivos legais supramencionados, a executada, ora agravante, foi devidamente intimada para manifestação acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas. Ainda de acordo com os autos, afere-se que a parte Agravante, ao impugnar a medida constritiva realizada, arguiu, em síntese, que por se tratar de uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos deveria ser reconhecida a impenhorabilidade legal das verbas atingidas, tendo em vista que seriam totalmente provenientes de recursos públicos recebidos por instituição provada sem fins lucrativos, para aplicação em planos de saúde dos servidores públicos do GDF, protegidas pela ressalva do inciso IX do artigo 833 do CPC. Contudo, instada a comprovar a origem da quantia penhorada, a agravante não apresentou nenhum documento ou extrato bancário que pudesse permitir eventual bloqueio de valores provenientes de recursos públicos. Ressalte-se que, nos autos do Agravo em análise, também não foram juntados elementos aptos a comprovar tais alegações. Assim, não se desincumbindo a parte agravante do ônus probatório, não merece reparo a r. Decisão. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão n.1078726, 07146331320178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, § 3o, LEI No 11.101/2005. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Caso a constrição eventualmente venha a recair sobre verba impenhorável ou sobre quantia passível de comprometer a sua subsistência empresarial, cumpre à agravante alegar e demonstrar esses fatos, na forma do art. 854, § 3o, do CPC. 6. Não demonstrado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação da constrição. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para deferir a gratuidade de justiça ao agravante. (Acórdão 1140289, 07155664920188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente o requisito necessário à concessão da tutela pretendida, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões.